Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. ART. 544, DO CC. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COMPOSIÇÃO DO MONTE PARTÍVEL.
1. Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pela recorrente quanto à alegada revelia, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A doação de ascendentes a descendentes importa em adiantamento do que lhes cabe por herança, a teor dos art. 544, do CC.
3. Não demonstrado que o bem móvel em discussão seja objeto de doação proveniente da parte disponível da herança, deve ser considerado com adiantamento da legítima, compondo o monte partível.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.